Tribunal: STF
Processo: RE 1576925
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UNIÃO FEDERAL, ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDÁRIA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO.



     I - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional" (RE 607381 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/06/2011).



     II - Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de o interessado arcar com os custos do tratamento médico, afigura-se juridicamente possível seu fornecimento pelo Poder Público, conforme indicação médica, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. 



    III – Apelações desprovidas. Sentença confirmada.”



    (APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004255-17.2017.4.01.3300, relator: Juiz Federal Ilan Presser, Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, j. em 13.05.2020)



    Instado a realizar juízo de retração, o órgão julgador manteve o acórdão, nos seguintes termos (id: 893958e8):



    “CÍVEL E ADMINISTRATIVO. TEMAS 1.234 e 6. STF. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU DE TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO POSTERIORMENTE INCORPORADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



     1. Trata-se de juízo de retratação a ser exercido em razão da interposição de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista dissonância entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e a tese fixada pelo STF no julgamento dos Temas 1.234 e 6 (requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados). 



    2. No caso dos autos, o juizo a quo prolatou sentença favorável ao pedido da autora, determinando o fornecimento do medicamento STELARA 45mg, para tratamento de Psoríase de acometimento extenso (CID 10 L40). A União Federal e o Município de Salvador interpuseram Recurso de Apelação, o qual foi julgado desprovido por este juízo, tendo o Ente Público interposto Recurso Extraordinário, alegando suposta violação aos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF. 



    3. Os membros do Comitê de Medicamentos presentes na 125ª Reunião Ordinária da Conitec, realizada no dia 06 de dezembro de 2023, deliberaram por unanimidade, recomendar a incorporação do ustequinumabe para o tratamento de pacientes com Psoríase de acometimento extenso, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde. Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF. 



    4. Juízo de retratação não exercido.”



    (APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004255-17.2017.4.01.3300, relator: Desembargador Federal Eduardo Martins, Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, j. em 12.06.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 198, caput e §1º da Constituição da República. Argumenta o recorrente a impossibilidade de compelir o Estado a fornecer medicamento de alto custo não incorporado ao protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No caso em tela, o Tribunal local, ao manter a sentença, decidiu pelo fornecimento do medicamento pleiteado (STELARA 45mg). Confira-se:



    “Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou incompetência de qualquer dos promovidos, tendo em vista que “a União Federal e os Estados, solidariamente com o Distrito Federal e os Municípios, estão legitimados para figurarem nas causas em que se objetiva tratamento médico, em razão de comporem o Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes do STJ e do STF” (AC 0030601-48.2010.4.01.3500/GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 10/01/2014).



    [...]



    De igual forma, posiciona-se a orientação jurisprudencial majoritária do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, no entendimento de que "sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 674803/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJe 06/03/2007)



    [...]



    No que tange ao mérito, não obstante os fundamentos deduzidos pelos promovidos, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que a saúde, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).



    Ademais, na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 607381 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/06/2011)



    [...]



    Acerca da alegada afronta à separação dos Poderes, o Supremo Tribunal Federal, em recente precedente, firmou o entendimento no sentido de que é possível "o Poder Judiciário vir a garantir o direito à saúde, por meio do fornecimento de medicamento ou de tratamento imprescindível para o aumento da sobrevida e a melhoria na qualidade de vida da paciente" (STA 175 AgR/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 30/04/2010).



    [...]



    Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a existência de relatórios e receituários médicos, lavrados pelos profissionais que acompanham o autor e melhor conhecem suas reais necessidades, podendo decidir com precisão acerca de qual medicamento é adequado e eficaz no seu caso, afigura-se juridicamente possível o fornecimento pelo Poder Público do medicamento requerido, possibilitando ao autor o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material, na linha do entendimento jurisprudencial já firmado no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguintes julgados: [...]” (grifei)



    Colhe-se, ainda, da sentença o seguinte (id: 5b1a85ec):



    “No mérito, verifico que assiste razão à parte autora. Explico.



    As argumentações das rés gravitam em torno da observância dos procedimentos relativos ao SUS para matrícula, etapas necessárias ao fornecimento de tratamentos e remédios, da observância do Princípio da Igualdade e do respeito à Harmonia e Independência dos Poderes. Assim, sustentam o desatendimento da autora aos ditames burocráticos de matrícula, imprescindíveis ao atendimento do quanto requerido; afirmam que o medicamento fornecido por decisão judicial atende apenas a um interesse individual, em detrimento de todos; e que no presente caso há invasão do Poder Judiciário em outras esferas de poder.



    [...]



     Não obstante, é assegurado a todos o direito à vida (art. 5º) e à saúde (art. 6º). O Estado deve garantir a observância deste direito público subjetivo, por meio de políticas públicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. Inclusive, é de se destacar o acesso universal e igualitário às ações para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196).



    [...]



    No caso em comento, a autora está em situação delicada, não podendo aguardar os trâmites burocráticos. O tempo corre a seu desfavor.



     O relatório médico emitido pela Dra. Luciana R. de Araujo, CRM 23.977, doc. id. nr. 2792840, fl.238, afirma que, em 20/06/17, iniciou o tratamento com o medicamento STELARA 45mg, medicação não fornecida pelo SUS, tendo evoluído com melhora importante de seu quadro (PASI 0), no momento, não existem medicações alternativas a STELARA 45mg, tendo em vista que já foram tentadas todas as medicações disponíveis e não disponíveis pelo SUS (Acitretina, metotrexato, fototerapia, medicações tópicas LCD, corticoide, daivobet), sem a obtenção de melhora clínica.



    [...]



    Nos termos da recente jurisprudência vinculante do STJ (REsp 1657156/RJ), são requisitos para a concessão de medicamento de alto custo, não incorporados em atos normativos do SUS: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Confira-se:



    [...]



    No caso em análise, há relatório médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, a Médica Luciana R. de Araujo, CRM 23977, no qual se encontra noticiado que a autora, atualmente com 51 (cinquenta e um) anos, foi diagnosticada com psoríase de acometimento extenso, PASI (psoriasis área severity índex) inicial de 15.8 (considera-se psoríase grave PASI acima de 10), além de DLQI (dermatology quality of life index) 28 (considera-se psoríase grave DLQI acima de 10).



    Afirma a médica que “no momento, não existem medicações alternativas, tendo em vista que já foram tentadas todas as medicações disponíveis e não disponíveis pelo SUS (acitretina, metotrexato, fototerapia, medicações tópicas, sem melhora clínica”, pelo que consigna que o tratamento com Stelara deve ser contínuo e, no momento, sem previsão de término, havendo, em caso de interrupção, “risco importante de evoluir com nova exarcebação da doença, com grande comprometimento da qualidade de vida da paciente, além dos riscos cardiovasculares (entre eles, infarto agudo do miocárdio) inerentes à doença”. 



    Tais informações médicas foram respaldadas por parecer emitido pelo Plantão Médico do TJ/BA, que, consoante Termo de Cooperação Técnica 61/2016, celebrado entre o Estado da Bahia, por intermédio do Tribunal de Justiça, e a União Federal, através da Seção Judiciária da Bahia, passa a prestar informações técnicas especializadas nos processos relacionados à área de saúde que tramitam na Seção e subseções Judiciárias da Bahia.



     O referido núcleo médico assim dispôs, em resposta aos quesitos do Juízo:



    “A psoríase é uma doença crônica, sistêmica e inflamatória que afeta a pele, semimucosas e, em alguns casos, as articulações. Apresenta origem imunológica e predisposição genética, porém a influencia de múltiplos fatores ambientais pode levar ao desenvolvlimento ou à piora da doença. 



    [...] 



    3. Existiriam outros fármacos alternativos ao tratamento?



      Para o atual estágio da doença não. De acordo com informações constantes do relatório médico a paciente já utilizou medicamentos sistêmicos – acitretina e metotrexato, além de fototerapia. Na falha do tratamento sistêmico há indicação de terapia com medicamentos biológicos – infliximabe, etanercepte, adalimumabe e ustequinumabe.”



    Quanto à incapacidade financeira do postulante, esta fica evidente considerando que a demandante está assistida pela Defensoria Pública da União. 



    Por fim, observa-se da leitura do Ofício nr. 1839/2017, doc. id. nr. 2792837, fl. 234, que o medicamento encontra-se registrado na ANVISA. 



    Resta, portanto, configurada a probabilidade do direito invocado.” (grifei)



    Ressai, ainda, dos autos, que o Tribunal local, em juízo de retratação negativo, consignou expressamente a inaplicabilidade dos Temas nº 06 e 1234 da Repercussão geral (id: 893958e8):



    “O juízo de retratação, no caso dos autos, versa sobre possível divergência entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 1.234 e 6, em demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos. 



    No caso dos autos, o juízo a quo prolatou sentença favorável ao pedido da autora, determinando o fornecimento do medicamento STELARA 45mg, para tratamento de Psoríase de acometimento extenso (CID 10 L40). A União Federal e o Município de Salvador interpuseram Recurso de Apelação, o qual foi julgado desprovido por este juízo, tendo o Ente Público interposto Recurso Extraordinário, alegando suposta violação aos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF.



     Os membros do Comitê de Medicamentos presentes na 125ª Reunião Ordinária da Conitec, realizada no dia 06 de dezembro de 2023, deliberaram por unanimidade, recomendar a incorporação do STELARA (Ustequinumabe) para o tratamento de pacientes com Psoríase de acometimento extenso, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde. Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF.” (grifei)



    Assim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1487167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente